Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721049-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA., YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA APELADO: THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA., BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Intime-se a parte embargante (YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO) para manifestar-se sobre a petição de ID 66834836. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora